Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Direito civil e processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Correção monetária. Metodologia de aplicação da SELIC. Resolução 303/2019 do CNJ. Inocorrência de “bis in idem” ou anatocismo. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida de rejeição da impugnação aos cálculos da parte exequente, questionando a aplicabilidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ (metodologia de aplicação da SELIC) para atualização do débito em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação.
III. Razões de decidir
4. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou norma de que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, §1o).
5. Desse ato normativo depreende-se a capitalização da taxa SELIC de forma simples, assim como o caráter prospectivo de sua aplicação. Ou seja, não há cumulação de índices, pois após a consolidação do valor tendo por base o mês de dez./2021, a taxa SELIC considerada nos cálculos será sempre aquela que atualize um valor hipotético referente ao mês de dez/2021 (caráter prospectivo), e não a taxa referente à data inicial do débito (caráter retrospectivo).
6. Por esse motivo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, conforme determina a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, não é anatocismo ou “bis in idem”.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, arts. 3o e 7o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011; TJDFT, acórdão 1741721, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 09/08/2023.